Tribunal: TCU
Processo: 006.067/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III e inciso IV, alínea "g", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.067/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 8o, §1o, da Lei Orgânica do TCU c/c art. 197, §1o, do Regimento Interno do TCU, determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que, no prazo de trinta dias, proceda à instauração da tomada de contas especial relativa ao Convênio 0002-EG/2012/0019, celebrado com o Estado de Mato Grosso, para apurar as seguintes irregularidades e identificar os respectivos responsáveis, informando ao TCU as medidas adotadas: 1.7.1.1. prejuízos e perdas de receita causados pelo atraso na ampliação do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em especial as perdas de receitas comerciais e os custos com a equipe de fiscalização da obra contando com técnicos da própria Infraero; 1.7.1.2. omissão na prestação de contas do convênio 0002-EG/2012/0019; 1.7.1.3. não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela Infraero de R$ 7.015.455,08, a preços históricos, ou R$ 8.539.275,98, sem informação da data base, a depender da documentação de referência, no âmbito do referido convênio; 1.7.1.4. execução do objeto do convênio 0002-EG/2012/0019 após seu término de vigência; 1.7.1.5. execução parcial do objeto do referido convênio; 1.7.1.6. omissão em cobrar a prestação de contas em atraso dentro do prazo estabelecido no art. 4o, § 5o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012.